Tribunal: TJBA
Processo: 8033558-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033558-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INDICIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada contra o paciente, investigado por suposta participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, identificada no contexto da denominada “Operação Aruna”. - Sustentação defensiva de ausência de contemporaneidade das interceptações telefônicas que embasaram a segregação cautelar e inexistência de apreensão de substâncias entorpecentes, bem como alegação de condições pessoais favoráveis e de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a decretação da prisão preventiva com fundamento principal em interceptações telefônicas realizadas no ano de 2022, associadas a diligências complementares, atende ao requisito da contemporaneidade e à necessidade de cautela; b) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em face dos indícios de participação em organização criminosa estruturada. III. Razões de decidir - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com lastro probatório constituído por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, diligências de campo e relatórios financeiros que demonstram a provável atuação do paciente no armazenamento e distribuição de drogas, em contexto de organização criminosa hierarquizada. - A ausência de apreensão física de substâncias entorpecentes não impede, por si só, a caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos probatórios evidenciem a materialidade delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 733.581/CE). - A periculosidade concreta, extraída da suposta função de relevância exercida pelo paciente na organização criminosa e do risco efetivo de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. - As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos, conforme entendimento consolidado (STJ, HC 89468/RJ). - Inviabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelamento da ordem pública e da regularidade da instrução criminal. IV. Dispositivo e tese - Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento " 1. A ausência de apreensão física de substância entorpecente não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva por crime de tráfico de drogas, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a materialidade e a autoria delitivas." "2. As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam, de forma isolada, a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 733.581/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, HC nº 89468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 21.08.2008; STF, HC nº 112.776/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11.11.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033558-35.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, OAB/BA nº 61.896, em favor do Paciente MATHEUS DOS SANTOS SILVA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: